Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Os casos de fraude a execução, atos atentatórios contra a dignidade da justiça (Código de Processo Civil-CPC, art. 774, I) foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e posteriormente incorporados e regulamentados no art. 792 do CPC.
2. A transferência de saldo de consórcio antes do ingresso do devedor no polo passivo da execução não caracteriza fraude. Logo, a expedição de ofício para investigar tal ocorrência é desnecessária.
3. Recurso conhecido e não provido.